Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713556-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO D E S P A C H O Considerando-se que, dentre os filhos do apelante, há menor incapaz, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a regularidade do pedido de nomeação de curador ao recorrente (IDs no 77295364 e no 77295366). Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator